Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-70.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701139-70.2020.8.07.0002 RECORRENTE: TAYS NATANY CARDOSO DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 2. Conquanto o sujeito passivo da contravenção penal de perturbação do sossego alheio seja a coletividade, caracterizada pela pluralidade de indivíduos, não existe a obrigatoriedade que um número mínimo de pessoas apresente a notícia crime. 3. Não há que se falar em atipicidade da conduta se demonstrado nos autos que as festas realizadas na casa ré perturbavam todos os vizinhos e não apenas uma família restrita, pois o som alto durava toda a madrugada, além de haver muita gritaria e algazarra durante a noite, havendo frequentes brigas e discussões na frente da residência entre os frequentadores da festa. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/41 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da contravenção penal de perturbação do sossego alheio por atipicidade da conduta, sob o argumento de que os relatos das vítimas e da testemunha policial demonstram incômodos localizados e restritos a 2 (duas) pessoas, sem evidências de impacto generalizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa artigos 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/41 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66537539): “No caso, o conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de demonstrar que a acusada, juntamente com outras pessoas, perturbou o sossego alheio, pois realizava festas regadas a bebida alcoólica, que se iniciavam no período da tarde e se estendiam até de madrugada, sempre com músicas altas, muito barulho, gritarias e algazarras, condutas que se subsumem perfeitamente ao tipo penal descrito acima. Ainda, a tese de atipicidade da conduta sob a alegação de não ter restado demonstrada a ocorrência de perturbação de um número indeterminado de pessoas, mas tão somente de um grupo familiar vizinho, não prospera. Isso porque, conquanto o sujeito passivo da contravenção seja a coletividade, caracterizada pela pluralidade de indivíduos, não existe a obrigatoriedade que um número mínimo de pessoas apresente a notícia crime. (...) De outro lado, incontroverso nos autos que as condutas imputadas à ré perturbavam todos os vizinhos e não apenas uma família, pois o som alto das festas durava toda a madrugada, além das frequentes brigas e discussões que também aconteciam entre os frequentadores do local”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015